Tribunal: STF
Processo: AI 852505
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Administrativo. Reajuste de 3,17%. Lei 8.880/1997 e MP 2.225-45/2001. interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, apesar de contrária aos interesses da parte. AI-QO-RG 791.292. 4. Alegação de violação aos postulados da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da coisa julgada. Ofensa reflexa. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.